Tribunal: TJMT
Processo: 1029011-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029011-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MATHEUS VINICIUS MENDES MARTINS - CPF: 046.889.741-08 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS MENDES MARTINS - CPF: 046.889.741-08 (APELADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir os juros moratórios a 1% ao mês, mantendo as demais cláusulas contratuais. O autor-apelante busca a revisão integral do contrato, com a exclusão de tarifas e a devolução em dobro dos valores, enquanto o banco-apelante pugna pela improcedência total da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar a legalidade das cláusulas de contrato bancário, notadamente quanto: (i) à taxa de juros remuneratórios; (ii) à cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato; (iii) à configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista; e (iv) à abusividade dos juros de mora pactuados.

III. Razões de decidir

3. A revisão de contratos bancários, embora amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, é medida excepcional que exige a demonstração cabal de abusividade, não bastando a mera alegação de onerosidade. No caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada não discrepa da média de mercado, afastando a pretensão revisional neste ponto.

4. As tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato, quando expressamente previstas e vinculadas a serviços efetivamente prestados, são lícitas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, não se vislumbrando onerosidade excessiva que justifique sua exclusão.

5. A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, com a devida ciência do consumidor, descaracteriza a prática de venda casada, sendo necessária a prova de que o consumidor foi compelido a aderir ao serviço para a concessão do financiamento, o que não ocorreu nos autos.

6. A estipulação de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês (no caso, 2,913% ao dia) revela-se abusiva, em dissonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, afigurando-se correta a sentença que os limitou ao percentual legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários de consumo é admitida apenas em caráter excepcional, mediante comprovação de abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado. 2. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato quando previstas contratualmente e não demonstrada a onerosidade excessiva ou a não prestação do serviço. 3. A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado não configura, por si só, venda casada, exigindo-se prova da compulsoriedade. 4. Os juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica limitam-se a 1% ao mês, sendo abusiva a estipulação em patamar superior."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, 46 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297, 379, 381, 539 e 566 do STJ; Temas Repetitivos 27, 958 e 972 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ambas as partes

(
MATHEUS VINICIUS MENDES MARTINS/autor e BANCO SAFRA S.A./réu),
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1029011-77.2025.8.11.0041, ajuizada por
MATHEUS VINICIUS MENDES MARTINS
em face de
BANCO SAFRA S.A.
A Sentença
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro no artigo 487-I do CPC,
limitando-se a reduzir os juros moratórios para 1% ao mês e mantendo o contrato nos demais aspectos, bem como, ressaltou que havendo comprovação de pagamento à maior,
facultou
a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Ademais, as custas e despesas processuais "pro-rata", observando a justiça gratuita concedida, sendo que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformados, alega o
autor-apelante
que a sentença deveria ter reconhecido a abusividade de todas as tarifas cobradas, a diferença entre taxa contratada e aplicada, e determinado a repetição do indébito em dobro, além de outras irregularidades contratuais. Ressalta intimações ao novo patrono da causa.

Já o
banco-apelante
sustenta a legalidade integral do contrato firmado, impugnando inclusive a redução dos juros moratórios determinada pela sentença, e requerendo a total improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR APELAÇÃO DO AUTOR (MATHEUS V. M. MARTINS) I) DA CARÊNCIA DO PRINCÍPIO DA TRANSPARENCIA

A preliminar não merece acolhimento por
carecer de fundamentação fática e jurídica adequada.

Primeiramente, o
princípio da transparência não constitui preliminar processual apta a obstar o julgamento de mérito
, tratando-se, em verdade, de questão meritória relacionada à validade das cláusulas contratuais.

As preliminares processuais dizem respeito aos
pressupostos processuais e condições da ação, não a aspectos materiais do contrato
.

Ademais, a análise dos autos demonstra que o contrato foi celebrado com observância das formalidades legais, constando expressamente todas as informações essenciais: valor financiado (R$ 32.858,92), número de parcelas (48), valor de cada prestação (R$ 894,75), taxa de juros (1,13% a.m. e 14,50% a.a.), CET (14,9% a.m. e 19,52% a.a.), e discriminação detalhada de todas as tarifas cobradas.

O instrumento contratual apresenta quadro resumo com todas as condições da operação,
atendendo ao dever de informação previsto no CDC
.

Outrossim, aplica-se o entendimento consolidado: "
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
" (
Súmula 381 do STJ
).

A alegada
falta de transparência
deve ser demonstrada concretamente,
não bastando alegações genéricas sobre contratos de adesão
.

Por fim, o
art. 46 do CDC
estabelece que
"Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
"
.

No caso, o autor teve pleno acesso ao conteúdo contratual, tendo assinado o instrumento após tomar ciência de suas cláusulas,
não havendo demonstração de vício de consentimento
.

Rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINARES DE APELAÇÃO DO RÉU (BANCO)

I) IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida pelo banco, verifico que a concessão do benefício se
encontra acobertada pelo manto da preclusão
, tendo sido deferida em decisão não impugnada tempestivamente.

Ademais, a
Súmula 481 do STJ
estabelece: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
"

No caso, tratando-se de pessoa física, a presunção de hipossuficiência é ainda mais robusta, conforme
art. 99, §3o, do CPC
.

Afasto a preliminar.

II) INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA REVISÃO CONTRATUAL PLEITEADA

A preliminar
não prospera
por
confundir os institutos jurídicos aplicáveis
.

O banco-apelante equivoca-se ao invocar a teoria da imprevisão
(arts. 478 a 480 do CC)
como único fundamento para revisão contratual. Nas relações de consumo,
a revisão de cláusulas abusivas independe de fato superveniente, baseando-se no controle de abusividade previsto no

art. 51 do CDC
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art . 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020044-92 .2023.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)
(Destaquei)

A revisão consumerista
prescinde
de acontecimento extraordinário, exigindo apenas a demonstração de abusividade. Ademais, a
Súmula 381 do STJ
estabelece:
"
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
"
, o que confirma a possibilidade de revisão quando provocada pela parte interessada.

No caso concreto, a sentença reconheceu abusividade nos juros moratórios (2,913% ao dia), adequando-os ao limite legal de 1% ao mês previsto na
Súmula 379 do STJ
,
demonstrando que a revisão se baseou em critérios objetivos de legalidade
,
não em teoria da imprevisão
.

Rejeito a preliminar.

III)

DA FALTA DO INTERESSE DE AGIR

O banco-apelante
confunde o mérito da causa com as condições da ação.
O interesse de agir, analisado sob a ótica do binômio
necessidade-adequação
, verifica-se
in status assertionis
, ou seja, a partir da alegação do autor de que sofreu um prejuízo e que necessita da tutela jurisdicional para repará-lo.

No caso, o autor alega a existência de cláusulas contratuais abusivas, o que
demonstra a necessidade de recorrer ao Judiciário
para obter a revisão pretendida, sendo a ação revisional o meio adequado para tal fim. A alegação do banco de que não cometeu ato ilícito e que o contrato foi livremente pactuado constitui matéria de mérito, cuja análise leva à procedência ou improcedência do pedido, e não à carência da ação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I. [...] .
III. Razões de decidir. Nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio esgotamento da via administrativa. A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito.
IV. Dispositivo e tese Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento: "A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, XXXV; CPC, arts. 319, inc. VI, 321, p.u ., e 485, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1006012-85 .2018.8.11.0006, Rel . Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10 .2024; TJMT, RAC no 1006012-85.2018.8.11 .0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Gomes, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09 .10.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10085598820248110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

A
própria sentença
, ao acolher parcialmente o pedido para reduzir os juros moratórios, confirma a existência de uma lide e, por conseguinte, o interesse processual do autor.

Rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR

Como já relatado, trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo em que o autor questiona a abusividade de tarifas (cadastro, avaliação, registro e seguro prestamista), alegada diferença entre taxa de juros contratada (1,13% a.m.) e aplicada (1,15% a.m.), e juros moratórios excessivos (2,913% ao dia), pleiteando revisão contratual e repetição do indébito em dobro.

A sentença julgou parcialmente procedente apenas para reduzir os juros moratórios para 1% ao mês, mantendo o contrato nos demais aspectos.
Ambas as partes apelaram
: o banco buscando a improcedência total e o autor requerendo o acolhimento integral de seus pedidos.

Pois bem. Os recursos não comportam acolhimento.

No mérito, a relação jurídica subjacente caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 297 do STJ
.

Contudo, tal aplicação
não implica automática revisão das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração cabal de abusividade
.

Quanto aos juros remuneratórios, o
Tema Repetitivo 27 do STJ
estabelece: "
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
"

Complementarmente, a
Súmula 382 do STJ
dispõe: "
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
"

No caso concreto, a taxa de 1,13% ao mês (14,50% ao ano) encontra-se dentro dos parâmetros de mercado,
não havendo demonstração inequívoca da alegada discrepância entre taxa contratada e aplicada.
O laudo pericial unilateral apresentado pelo autor
(id. 301973918)
não possui força probatória suficiente para desconstituir a
presunção de legalidade do contrato regularmente firmado
.

Relativamente à capitalização de juros, aplica-se a
Súmula 539 do STJ
: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
"
O contrato demonstra previsão expressa da capitalização, sendo válida sua aplicação.

No tocante às tarifas questionadas, o
Tema Repetitivo 958 do STJ
fixou entendimento:

"
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
"

Especificamente sobre a
tarifa de cadastro
, a
Súmula 566 do STJ
estabelece: "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
"

Considerando que o contrato foi
celebrado em 2020 e não há demonstração de relacionamento anterior entre as partes,
a cobrança mostra-se legítima. O valor de R$ 870,00, embora significativo,
não se revela desproporcional a ponto de configurar onerosidade excessiva
, considerando o montante total financiado.

Quanto ao
registro de contrato
, os autos demonstram a
efetiva prestação do serviço
através dos documentos do
CETIP (id. 301973930)
, não havendo abusividade na cobrança.
Similarmente, a
tarifa de avaliação
encontra respaldo na necessidade de aferição do valor do bem dado em garantia, sendo prática usual no mercado financeiro
.

Relativamente ao seguro prestamista, o
Tema Repetitivo 972 do STJ
dispõe: "
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

Todavia, a análise dos autos revela que houve contratação em
instrumento apartado

(id. 301973916 - pág. 07/08)
, com informações claras sobre o produto e suas coberturas.

A mera vinculação ao mesmo grupo econômico não caracteriza
, por si só,
venda casada
, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi
efetivamente compelido à contratação
,
o que não restou comprovado.

Quanto aos juros moratórios, a
Súmula 379 do STJ
estabelece: "
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
"

A sentença acertadamente reconheceu a abusividade da taxa de 2,913% ao dia (equivalente a aproximadamente 8,74% ao mês),
reduzindo-a para o patamar legal de 1% ao mês.
Tal decisão encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

Por fim, no que tange à
repetição do indébito,
não restou demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos, requisito essencial para a aplicação do
art. 42, parágrafo único, do CDC
. A cobrança baseou-se em cláusulas contratuais expressas e respaldo regulamentar, afastando a caracterização de cobrança indevida ou má-fé, apta a ensejar devolução em dobro.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o
Tema 1059 do STJ
: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
"

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025